Tribunal: TJSP
Processo: 1005221-80.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora. Não demonstrada a anuência da requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade da contratação do cartão de crédito não comprovada. Ausência de autorização da requerente para constituição da margem consignável em benefício

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora. Não demonstrada a anuência da requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade da contratação do cartão de crédito não comprovada. Ausência de autorização da requerente para constituição da margem consignável em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débito inexigível. Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Indevida a compensação de valores.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores descontados do autor, em dobro, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021). Modificação do termo inicial dos juros de mora, por ocasião do julgamento de apelação, que não configura reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum" indenizatório fixado originalmente em R$10.000,00 que não comporta redução.
RECURSO DESPROVIDO.